Tribunal: TJPA
Processo: 0816913-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816913-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: KAUE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva do paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a existência ou não de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva e (ii) a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos constitui elemento idôneo para decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública, como ocorreu na espécie, em que o paciente foi flagrado transportando quase 1 kg de “maconha”.

4. Além disso, a forma de acondicionamento de parte da substância entorpecente apreendida, fracionada em 350 porções, reforçam a presença de indícios da narcotraficância, justificando a segregação cautelar para acautelar a ordem pública

5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e a forma de acondicionamento, constitui elemento idôneo indicativo da prática da traficância, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando demonstrada a necessidade da custódia, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 11.343/2006, arts. 33; CPP, arts. 312, 318, II, e p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 800.870/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/03/2023; STJ (AgRg no RHC n. 184.985/GO, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 05/10/2023; STJ, RHC n. 200.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 12/11/2024; TJRO, HC n. 0803162-49.2021.8.22.0000, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, 2ª Câmara Criminal, j. 26/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de KAUE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 22554304) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22767266), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22860818).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

O presente
mandamus
objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006 (ID 22549259).

No ponto, alega-se a ausência de fundamentação idônea na decretação e manutenção da segregação cautelar, além da viabilidade da sua substituição por cautelares diversas do cárcere.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no crime de tráfico de drogas, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (
RHC n. 200.911/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.10.2024).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, destacando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, além da necessidade de acautelar a ordem pública diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes em poder do coacto, conforme motivação empregada na decisão objurgada, transcrita no essencial:

“[...] Consta que, no dia 07.08.2024, por volta das 19:25h, neste Distrito de Mosqueiro, município de Belém-PA, policiais militares em ronda, observaram que o autuado, ao visualizar a viatura, apressou o passo, sendo certo que, quando percebeu que a guarnição se dirigia até ele, correu e, durante a fuga, subiu no telhado de uma casa, do qual foi compelido a descer por um cidadão que o ameaçou com um terçado, e, na sequência, foi capturado pelos policiais.

Em revista, os policiais encontraram no interior da mochila que o autuado trazia consigo, dois tabletes de maconha, pesando 580,2 (quinhentos e oitenta gramas e dois decigramas) e 350 (trezentos e cinquenta) porções pequenas de maconha, pesando 301,4g (trezentos e um gramas e quatro decigramas).

[...]

No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível, posto que o crime atribuído ao autuado o sujeita a uma pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão, o laudo provisório da perícia de análise de drogas de abuso e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante delito, por ora, provam a materialidade do crime e, estes últimos (depoimentos), fornecem indícios de que o autuado seja o seu autor.

De outro lado, necessária a prisão preventiva do autuado.

É que, a despeito de o autuado ser primário, com bons antecedentes e não responder a nenhum processo criminal, a natureza e quantidade de droga que o autuado transportava (881,6g de maconha), de per si, demonstram um envolvimento mais profundo com a comercialização de drogas, o que indica que ele aufira pelo menos parte de seu sustento com a comercialização de drogas, de maneira a tornar a sua prisão cautelar a única medida capaz de impedir que ele volte a delinquir e, assim, garantir-se a ordem pública.

Destarte, com fundamento nos artigos 282, 310, 311 e seguintes e 319 do Código de Processo Penal, representando a liberdade do autuado risco à ordem pública, converto a prisão em flagrante delito de Kauê Ferreira do Espírito Santo em prisão preventiva. [...]”. (ID 25549259, grifo nosso).

Ante o quadro, a quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento, fracionada em grande número de porções (350 embalagens), reforçam a presença de indícios da narcotraficância, sendo motivação idônea para justificar a prisão cautelar com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 800.870/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023), inexistindo margem para revogação da custódia na espécie.

Destarte, “tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”, de modo que eventuais condições subjetivas favoráveis, “por si sós, não obstam a segregação cautelar” (STJ,
AgRg no RHC n. 202.835/RS
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024).

Ademais, consigno que o alegado estado de saúde do paciente, desacompanhado de provas da extrema debilidade e da impossibilidade de recebimento de assistência médica na casa penal, inviabiliza eventual deferimento de substituição da prisão por domiciliar, à vista do disposto no art. 318, II, parágrafo único, do CPP.

Por derradeiro, embora o órgão ministerial tenha anuído à liberdade do paciente, é cediço que “o parecer ministerial é opinativo e não vincula o magistrado que, dentro de seu livre convencimento motivado, pode manter o encarceramento provisório” (TJRO,
HC n. 0803162-49.2021.8.22.0000
, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, 2ª Câmara Criminal, j. 26.05.2021).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024